Tribunal: TJES
Processo: 5007230-39.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007230-39.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007230-39.2020.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SOBRESTAMENTO INTEGRAL DO RECURSO ESPECIAL. TEMA Nº 1.255 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIÇÃO EQUITATIVA. VALOR EXORBITANTE DA CAUSA. PRETENSÃO DE CISÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO UNITÁRIO E INDIVISÍVEL. NEXO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE MÉRITO E SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do recurso especial até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.255/STF, sob o argumento de viabilidade técnica da cisão do juízo de admissibilidade e limitação da suspensão unicamente ao capítulo relacionado à verba advocatícia, com a remessa imediata das matérias de mérito tributário ao Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível realizar a cisão do juízo de admissibilidade de recurso especial para suspender apenas o capítulo sobre honorários advocatícios sucumbenciais afetado ao Tema nº 1.255/STF e remeter imediatamente os capítulos relativos ao mérito tributário para o Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor atribuído à causa atinge o expressivo montante de R$ 334.711,16, demonstrando correlação fática e jurídica com o objeto de debate do Tema nº 1.255/STF, que versa sobre a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme o parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

O sobrestamento encontra amparo na técnica de julgamento preconizada no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.

A admissibilidade do recurso excepcional constitui ato processual unitário e indivisível por natureza constitucional, o que afasta a viabilidade de desmembramento da análise de prelibação recursal.

O sistema processual brasileiro rejeita a remessa fracionada de recursos excepcionais e o trâmite paralelo e simultâneo de múltiplos recursos em um mesmo feito originário.

Existe nexo de prejudicialidade e de interdependência entre a cognição meritória e os consectários da sucumbência, de modo que a verba advocatícia não possui natureza puramente acessória desvinculada do debate de fundo.

A modificação do juízo meritório quanto à exigibilidade tributária, sob alegação de violação ao artigo 113 do Código Tributário Nacional, altera de forma reflexa os parâmetros necessários à incidência da orientação do Tema nº 1.255/STF.

A paralisação integral do apelo resguarda a utilidade e a adequação lógica do pronunciamento jurisdicional definitivo, justificando a manutenção do ato monocrático de suspensão global.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.021 do Código de Processo Civil; parágrafo 2º do artigo 1.030 do Código de Processo Civil; inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil; parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil; artigo 113 do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada: Tema nº 1.255/STF do Supremo Tribunal Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007230-39.2020.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 19172852) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão (id. 18068277) que determinou o sobrestamento do recurso especial (id. 16949939), até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a paralisação integral do processo é excessiva e desproporcional. Defende a viabilidade de cisão do juízo de admissibilidade, argumentando que os capítulos recursais relativos ao mérito tributário — violação ao art. 113 do CTN e à legislação federal e estadual do ICMS quanto ao fato gerador sobre transferência interestadual entre filiais — são juridicamente independentes da questão dos honorários sucumbenciais. Pugna, assim, pela limitação do sobrestamento ao capítulo referente à verba advocatícia, com remessa imediata das demais matérias ao Superior Tribunal de Justiça.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 19713591).

O Tema 1.255/STF tem por objeto a "possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes". No caso concreto, o valor atribuído à causa é de R$ 334.711,16, e o recurso especial do Estado impugna, entre outros capítulos, a aplicação de honorários sucumbenciais sobre essa base econômica. Configurada a correlação com o objeto do Tema 1.255, o sobrestamento fundado no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil é medida adequada.

A tese do agravante não prospera. O juízo de admissibilidade do recurso especial é ato processual unitário e indivisível. A remessa fracionada de capítulos recursais às instâncias superiores é incompatível com o sistema processual, pois gera tramitação paralela de múltiplos recursos em um mesmo processo, comprometendo a coerência e a utilidade dos pronunciamentos jurisdicionais.

Acresce que os capítulos não são independentes entre si. Existe nexo de prejudicialidade entre o mérito tributário e os honorários sucumbenciais: eventual reforma da decisão quanto à exigibilidade tributária impactará diretamente a distribuição da sucumbência e, por consequência, os parâmetros de aplicação da orientação que vier a ser firmada no Tema 1.255/STF. O sobrestamento integral é, portanto, necessário para preservar a utilidade e a coerência lógica do pronunciamento definitivo.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGR PROVIMENTO AO RECURSO.
Acompanho o relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.